Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
Tendo em conta o pedido expresso dos exequentes (id. 47231953), intimem-se, novamente, os executados, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) cada, a teor do disposto no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Cumpra-se.